Tribunal: TJMT
Processo: 1010879-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010879-37.2021.8.11.0000 - COMARCA DE TABAPORÃ
AGRAVANTE: LAZARO MEDRADO DE SOUSA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos etc.
Conforme consta na decisão agravada, foi oportunizado que o apelado apresentasse extratos bancários, certidão do INDEA, apontando quantidade/inexistência de gados registrados em seu nome, mas o agravante deixou de colacionar tais elementos.
Assim, antes de analisar o pedido de efeito suspensivo, possibilito a juntada de tais documentos, a fim de subsidiar a análise do recurso.
Intime o agravante para se manifestar em 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora